Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
Na data de 10/3/2026, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu “autorização excepcional para realização de visita do Sr. Darren Beattie, atual Senior Advisor for Brazil Policy do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América”, solicitando, ainda, que a visita ocorresse fora dos dias ordinários previstas para visitação (quarta e sábado).
Assim, a Defesa requereu que a visita pudesse “ocorrer no dia 16 de março, no período da tarde, ou no dia 17 de março, no período da manhã ou início da tarde, observadas todas as demais regras de segurança e controle do estabelecimento custodiante” (eDoc. 665).

Na mesma data, deferi a visita requerida, ressaltando, entretanto, que “não há previsão legal ou excepcionalidade para realizar alteração específica de dia de visitação, para segunda (16/3) ou terça (17/3) feiras, conforme solicitado pela Defesa, uma vez que os visitantes devem ser adequar ao regime legal do estabelecimento prisional e não o contrário, no sentido de resguardar a organização administrativa e a segurança”.
A visita foi deferida nos seguintes termos (eDoc. 671): 

Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO a seguinte visita, observadas todas as regras do estabelecimento prisional: 
(1) Quarta-feira, dia 18/3/3026, das 8h às 10h:  Darren Beattie, atual Senior Advisor for Brazil Policy do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, acompanhado de intérprete, que deverá ser previamente informado ao juízo.

Em 11/3/2026, a Defesa apresentou pedido de reconsideração em relação ao dia e horário da visita, em virtude de agenda diplomática a ser realizada pelo visitante (eDoc. 672). 
Em despacho de 11/3/2026, solicitei ao Ministro das Relações Exteriores informações sobre a existência de agenda diplomática de Darren Beattie, atual Senior Advisor for Brazil Policy do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e, eventual pedido de visitação à JAIR MESSIAS BOLSONARO. 
Na mesma data, o Ministro das Relações Exteriores, por meio de Ofício SEI nº 1963/2026/G/MRE, prestou as informações necessárias.
É o relatório. DECIDO.

O Ministério das Relações Exteriores prestou esclarecimentos sobre a concessão de visto e a agenda diplomática de Darren Beattie, atual Senior Advisor for Brazil Policy do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, apontando a inexistência de qualquer pedido de visitação à JAIR MESSIAS BOLSONARO (eDoc. 684)

    1) não havia, até 11 de março, qualquer agenda diplomática previamente registrada no âmbito do Ministério das Relações Exteriores envolvendo o Sr. Darren Beattie; 
    2) o pedido de visita ao exPresidente não se enquadra nos objetivos oficialmente comunicados pelo Departamento de Estado; 
    3) o visto de entrada foi concedido com base em pedido que indicava a participação do funcionário do Departamento de Estado em evento para promover as relações bilaterais e em reuniões oficiais.

O Ministério das Relações Exteriores salientou que, o visto foi concedido com o objetivo específico de participação de “conferência sobre minerais críticos e para reuniões oficiais com representantes do Governo brasileiro”, apontando, ainda que a referida “conferência, intitulada ‘Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos’ (‘US-Brazil Forum on Critical Minerals’), será realizada, em São Paulo, no próximo dia 18/3, na sede da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AMCHAM)”:

“2. A realização da visita do Sr. Darren Beattie ao Brasil foi formalmente comunicada pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília por meio da nota verbal 170, recebida no dia 10/3. Segundo a nota, o funcionário chegará a Brasília em 16/3, às 14h05, e partirá para São Paulo em 17/3, às 19h30. Chegará à capital paulista no mesmo dia, às 21h25, e dela partirá em 18/3, às 21h30, com destino a Washington, D.C.
3. O visto de entrada do referido nacional norte-americano foi concedido com fundamento em pedido encaminhado em 6/3 pelo Departamento de Estado ao ConsuladoGeral do Brasil em Washington. Na comunicação oficial, o governo norte-americano informou que o Sr. Darren Beattie viajaria ao Brasil ‘para uma conferência sobre minerais críticos e para reuniões oficiais com representantes do Governo brasileiro’. Esclareço que a referida conferência, intitulada ‘Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos’ (‘US-Brazil Forum on Critical Minerals’), será realizada, em São Paulo, no próximo dia 18/3, na sede da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AMCHAM).
4. À época do referido pedido ao Consulado-Geral, não constava qualquer menção a eventual interesse do visitante em realizar encontros ou visitas não relacionadas aos objetivos oficialmente comunicados. Assim, o processamento e a concessão do visto ocorreram exclusivamente com base na justificativa então apresentada pelo Departamento de Estado”.

 Dessa maneira, o visto à Darren Beattie, para adentrar o território brasileiro, foi concedido tão somente após pedido formalizado por meio da nota verbal 170, com fundamento na sua anunciada participação no “Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos” (“US-Brazil Forum on Critical Minerals”), não havendo qualquer destinação vinculada à visitação de JAIR MESSIAS BOLSONARO, no sistema penitenciário brasileiro, conforme também destacado pelo MRE:

“5. Tenho conhecimento de que no dia 10/3 houve a formulação de pedido de encontro com o exPresidente Jair Messias Bolsonaro. Tal pedido, segundo também estou informado, foi solicitado por intermédio dos advogados do ex-Presidente, de modo que jamais tramitou pelo Ministério das Relações Exteriores ou foi sequer objeto de comunicação destinada a este Ministério. Trata-se, portanto, de solicitação realizada em momento posterior ao encaminhamento do pedido de visto ao ConsuladoGeral e que, ressaltese, não guarda relação com os propósitos da viagem originalmente informados pelo governo norte-americano”.

Não houve, como se depreende das informações encaminhadas aos autos, a indicação de qualquer outro compromisso, diplomático ou não, além do comparecimento, em São Paulo, no próximo dia 18/3, na sede da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AMCHAM), para a participação no fórum mencionado. 
O processamento e a concessão do visto ocorreram, exclusivamente, com base na justificativa então apresentada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América.
Ressalte-se que, somente após a solicitação de informações ao Ministro das Relações Exteriores, a Embaixada dos Estados Unidos da América solicitou a realização de novos compromissos diplomáticos pelo Darren Beattie em Brasília/DF, que seriam realizados, se eventualmente confirmados, no dia 17/3/2026: 

“6. Ademais, cumpre registrar que, somente em 11/3, após o referido pedido de encontro com o exPresidente, foram solicitadas pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília entrevistas do Sr. Beattie junto ao Ministério das Relações Exteriores, inexistindo, até então, qualquer agendamento diplomático previamente notificado a esta Pasta.
7. A Embaixada dos EUA em Brasília solicitou, por mensagem de e-mail dirigida à Coordenação-Geral de Ilícitos Transnacionais (COCIT) em 11/3, o agendamento de reunião entre o Sr. Darren Beattie e o Coordenador-Geral da COCIT no dia 17/3, às 16:30. A reunião não está confirmada. Também em 11/3, em mensagem de diplomata da Embaixada dos EUA por aplicativo de mensagens, solicitou-se o agendamento de encontro entre o Sr. Darren Beattie e o senhor Secretário de Europa e América do Norte, na tarde de 17/3. A reunião tampouco está confirmada”.

Portanto, a realização da visita de Darren Beattie, requerida neste autos pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO, não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro, além de não ter sido comunicada, previamente, às autoridades diplomáticas brasileiras, o que, inclusive poderia ensejar a reanálise do visto concedido, pois o Ministério das Relações Exteriores apontou que:

“(...) a visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-Presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. Recordo que a Corte Internacional de Justiça, em mais de uma oportunidade, ressaltou o caráter costumeiro do princípio da não-intervenção (e.g. Atividades Militares e Paramilitares na e contra a Nicarágua - Nicarágua v. Estados Unidos da América - Mérito, Julgamento, I.C.J. Reports 1986, para. 204; Atividades Armadas no Território do Congo - República Democrática do Congo v. Uganda - Julgamento, I.C.J. Reports 2005, paras. 162-163). O princípio da não-intervenção também está insculpido na Carta da Organização dos Estados Americanos, em seu art. 3(e), da qual tanto o Brasil quanto os Estados Unidos da América são partes. Ademais, o princípio da não-intervenção, enquanto norma costumeira e convencional que vincula o Brasil e os Estados Unidos da América, está expresso na Constituição Federal Brasileira, em seu art. 4º, IV, como norma que rege as relações internacionais do Brasil”.

Diante do exposto, nos termos do artigo 4º, IV da Constituição Federal e dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, RECONSIDERO a decisão anterior (eDoc. 671) e INDEFIRO A VISITA requerida pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO.

 Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Comunique-se ao Ministério das Relações Exteriores.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente